Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701741-28.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO AGRAVADO: WISER EDUCACAO S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto face à decisão do juízo a quo que indeferiu, na fase de conhecimento do feito, pedido de concessão de tutela de urgência. Eis o teor da decisão: "Trata-se de ação em que a parte autora pretende tutela provisória de urgência com a finalidade de compelir a parte ré a suspender o desconto das parcelas do contrato havido entre as partes. Requereu, ainda, indenização pelos danos materiais e morais que alega ter suportado. O rito do juizado, tal qual previsto na Lei 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e a economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade ao tempo e à hora. De fato, sendo cânone fundamental do sistema processual em questão a conciliação, a concessão de tutela provisória de urgência vulnera esse princípio, na medida em que, ao antecipar os efeitos da pretensão deduzida em Juízo, desfavorece a conciliação. Assim, o pedido de tutela de urgência, principalmente na modalidade antecipada, no âmbito dos juizados especiais - que de excepcional se torna a cada dia mais habitual - tem-se mostrado nocivo, desvirtuador e deformador do rito, pois exige do feito tramitação extra e oferece oportunidade para a interposição de reclamações e impetração de mandado de segurança. É, enfim, um fator de demora na entrega da prestação jurisdicional como um todo, sendo relevante observar que se mostra inviável a determinação de realização de audiência de justificação prevista no artigo 300, § 2o, do CPC/2015, eis que incompatível com o microssistema dos juizados especiais. Por outro lado, vê-se que a parte autora busca por meio da tutela antecipatória a providência pleiteada na petição inicial antes da sentença definitiva. Assim, a medida cautelar reveste-se de nítido caráter satisfativo. Ao magistrado dos juizados especiais, cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei 9.099/95, atendendo os critérios contidos em seu artigo segundo. Ao preservar a integridade do procedimento, o juiz assegura a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito. Ao abrir exceções, comprometerá todo o sistema. Ademais, a opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei 9.099/95, cabe exclusivamente à parte autora, pois esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos juizados a antecipação desejada, deverá a parte formular seu pleito perante as varas cíveis. Desta forma, a antecipação de tutela no rito da Lei no 9.099/95 deve ser sempre uma medida francamente excepcional. No presente caso, não há essa excepcionalidade, devendo a ação seguir seu rito normal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela pleiteada. Ainda, indefiro o pedido autoral no que pertine à não realização de audiência de conciliação, uma vez que o rito previsto na Lei 9.099/95 impõe a realização de audiência de conciliação, não podendo a vontade da parte autora afastar rito processual legalmente estabelecido. Ressalte-se que o processo nos Juizados Especiais orienta-se, dentre outros, pelo critério da oralidade, visando assegurar a solução das demandas de uma forma mais ágil e mais eqüitativa, estabelecendo-se o debate oral sobre as questões controvertidas, para fins de se chegar a um consenso. A opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei 9.099/95, cabe exclusivamente à parte autora, pois esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos juizados a obtenção de produção das provas na forma desejada, e a concessão da antecipação de tutela, deverá a parte formular seu pleito perante as varas cíveis. Ressalto, que a parte autora poderá valer-se das plataformas de conciliação extrajudicial, a exemplo do consumidor.gov.br, mesmo após o ingresso da presente ação e, se for o caso, obtido eventual composição amigável, optar pela desistência deste feito. Deixo de conhecer eventual pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista o disposto no artigo 55 da Lei 9099/95. Logo, em caso de recurso inominado, deverá a parte interessada submeter referido pedido à e. Turma Recursal, na forma do artigo 12, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais do e. TJDFT. Por fim, insta esclarecer que eventual configuração de violação a direito de personalidade e reparação extrapatrimonial exige que a questão tenha extrapolado o mero inadimplemento contratual, comprovando-se, oportunamente, prejuízos à sua honra, incolumidade psíquica, ou seja, dano efetivo. Cite-se e intime-se a parte requerida. Feito, aguarde-se a sessão de conciliação designada. Caso a citação e intimação da parte requerida reste infrutífera, fica desde já autorizada a pesquisa de endereço nos sistemas disponíveis. Em caso de resposta negativa, intime-se a parte requerente para informar novo endereço, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena extinção e arquivamento. Em todas as hipóteses, se for necessário para a efetiva citação/intimação em tempo hábil, redesigne-se a audiência de conciliação." É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra a decisão: “a) que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c) não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Nestes termos, não dispondo a Lei 9.099/95 de forma diversa, somente é viável a interposição de agravo de instrumento nos casos enumerados no Regimento Interno das Turmas Recursais. Assim, inviável a interposição de agravo de instrumento na fase cognitiva dos processos em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. No caso em apreço, a parte agravante se insurge contra decisão proferida na fase cognitiva, o que invoca o não conhecimento do recurso por ausência de amparo legal. Ante o exposto, nos termos do art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Relator